Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-09.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702695-09.2017.8.07.0004 APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS APELADO: ANA MEIRE VIANA DIAS, E. V. D., A. V. D., ODALVES FERREIRA DIAS, HENRIQUE VIANA DIAS DECISÃO 1. Henrique Viana Dias, na condição de inventariante do espólio deixado por Ana Meire Viana Dias interpôs apelação da r. sentença (id. 74307502), integrada pela sentença que examinou os embargos de declaração (id. 74307507), e pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. Portanto, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao patrimônio do espólio, e não em relação à inventariante e os herdeiros. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. ACERVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. "(CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve analisar a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende a agravante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Unânime.” (0707525-20.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1694104, Data de Julgamento: 25/04/2023, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Publicado no DJE : 09/05/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO EXTENSÍVEL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS SUCESSORES. IRRELEVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). 2. O espólio é ente despersonalizado que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. 3. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 4. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 5. Na hipótese, o agravante não comprovou sua hipossuficiência; limitou-se a alegar que não foi aberto o inventário, porque somente existem informações de dívidas do espólio. Todavia, não há provas do alegado, tampouco comprovação dos bens, direitos e obrigações que integram o acervo objeto de inventário. 6. Recurso conhecido e não provido.” (0703048-51.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1687833, Data de Julgamento: 12/04/2023 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Publicado no DJE : 02/05/2023) 3. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. 4. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” 5. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 6. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. 7. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). 8. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 9. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. 10. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” 11. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. 12. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) 13. Examinado o esboço de partilha homologado (id. 74307477), contata-se que o espólio possui o seguinte patrimônio: 1) imóvel situado na QNN 22, conjunto “J”, lote 33, Ceilândia - DF; 2) imóvel situado na QNN 22, conjunto “F”, casa 48, Ceilândia - DF; 3) imóvel situado na ADE, Quadra 1, conjunto “A”, lote 45, Pró/DF; 4) saldo em conta judicial no valor de R$ 42.842,22; 5) jazigo com 3 gavetas no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga – DF. 14. O espólio não apresenta dívidas a serem partilhadas. 15. Portanto, sopesado o patrimônio acima, os elementos dos autos permitem concluir que o espólio tem recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, logo, não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. 16. Assim, demonstrada a capacidade financeira, indefiro a gratuidade de justiça pleiteada. 17. Intime-se o apelante-inventariante para que recolha o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção. 18. Publique-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora